Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715074-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID no 70988866), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, redistribuam-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator